Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-15.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801065-15.2021.8.14.0060

APELANTE: RAINARA BRANDÃO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2.

Os requisitos legais para reconhecimento do “tráfico privilegiado” são: o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. Presentes no caso.

3.

Para aplicação da causa de diminuição de pena oriunda do reconhecimento do “tráfico privilegiado”, em patamar inferior a 2/3 (dois terços), é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801065-15.2021.8.14.0060

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ESLEM PINHEIRO GAIA e RAINARA BRANDÃO DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ESLEM PINHEIRO GAIA e RAINARA BRANDÃO DA COSTA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que os condenou, respectivamente,

à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa; e à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, ambos pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais, a defesa de ESLEM PINHEIRO GAIA pugna pela sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (ID-16058028).

Em Contrarrazões a este recurso, o Ministério Público de primeiro grau, por meio do Promotor de Justiça, Antônio Manoel Cardoso Dias, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 16058030).

Em razões recursais, a defesa de RAINARA BRANDÃO pugna pela aplicação do
quantum
máximo (dois terços) de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (ID. 16058041).

Em Contrarrazões a este recurso, o Ministério Público de primeiro grau, por meio do Promotor de Justiça, José Ilton Lima Moreira Junior, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 16058044).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos. E, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto por
ESLEM PINHEIRO GAIA, porém, na condição de fiscal da lei, pugnou pela retificação da pena aplicada ao apelante. Em relação à apelante RAINARA BRANDÃO DA COSTA, opinou pelo total
provimento do recurso
(ID-16494218).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊCIA DE PROVAS- APELANTE

ESLEM PINHEIRO GAIA

A defesa do apelante ESLEM PINHEIRO GAIA pleiteia sua absolvição,

sustentando que os elementos de provas constantes dos autos são frágeis para subsidiar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o delito de posse para consumo próprio, descrito no art. 28 do mesmo diploma legal.

A tese defensiva não merece acolhida.

Narra a denúncia que, no dia 18/07/2019, por volta das 21h30, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava ronda ostensiva na cidade de Tomé-Açú/PA, foi acionada pelo Sr. EDIEL AMORIM ALMEIDA, que informou ter sido vítima de roubo próximo à Rua do Hospital. E que o crime teria sido praticado por dois indivíduos, que portavam arma branca (tipo faca), e lhe subtraíram dois aparelhos celulares da vítima.

No dia posterior, por volta das 14h00, a vítima do suposto roubo acionou novamente a Polícia Militar. Informou que os celulares subtraídos estariam na residência dos acusados. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até o local indicado e lá encontraram os acusados. Com eles foram encontrados os celulares subtraídos da vítima, além de uma “trouxinha” de pedra de ÓXI, uma sacola contendo maconha e um tablete da mesma droga.

Por tais motivos, os apelantes foram presos em flagrante.

Analisando os autos do processo, constata-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo nº: 2019.02.001513-QUI (ID-16058019), no qual consta que os materiais apreendidos se trata das substâncias
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por “cocaína”, pesando 0,706 g (setecentos e seis miligramas); e
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando 101,768g (cento e um gramas, setecentos e sessenta e oito miligramas).

Outrossim, as autorias delitivas restam comprovadas pelos elementos de provas carreados aos autos, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares, MARILEIA PEREIRA DA SILVA, SAMUEL SILVA DO VALE e ROMULO DA CRUZ NAPOLEÃO, que foram uníssonos ao confirmarem, em juízo, os fatos descritos na inicial acusatória.

A testemunha MARILEIA PEREIRA DA SILVA, policial militar, relatou que:

Uma vítima ligou para a polícia informando que teve o telefone celular roubado em uma rua nas proximidades do hospital. Posteriormente, a tal vítima procurou novamente a polícia informando ter conhecimento do local onde seu telefone estava. No endereço indicado, residência dos acusados, foram encontrados os celulares que haviam sido subtraídos da vítima, além de substância entorpecente do tipo óxi e maconha. A casa

ficava nos altos e era alugada para moradia do casal. Na ocasião, a acusada Rainara informou que havia adquirido o celular por R$ 50,00 (cinquenta reais) em um ponto de vendas de churrasquinho. Uma parte da droga foi encontrada no telhado da casa vizinha, para onde teria sido jogada pelo acusado. Outra parte estava dentro da casa, com indícios de que estaria sendo fracionada, pois havia um prato e uma faca no local, além do odor forte característico da droga conhecida como óxi. Declarou também que já conhecia o acusado de outra ocorrência, pelo mesmo delito de tráfico, quando foi preso em outro endereço.

A testemunha SAMUEL SILVA DO VALE, policial militar, narrou que:

A Sargento MARILEIA recebeu denúncia de um roubo de celular e a vítima indicou a localização dos aparelhos. Em seguida, empreenderam diligências até a residência indicada, onde encontraram os acusados. Durante revista ao imóvel, a acusada Rainara informou que o réu Elsem havia jogado parte da droga pela janela, caindo no telhado da casa vizinha. Informou também que havia um prato em cima da mesa, com vestígios da droga conhecida como óxi. Confirmou também que os celulares da vítima do suposto roubo foram encontrados na residência.

A testemunha RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO, policial militar, declarou em juízo que:

Foram encontrados dois celulares pertencentes à vítima do suposto roubo e que a droga foi encontrada devido ao forte odor de óxi que havia no local, bem como depois que o depoente encontrou um prato e uma gilete com indicativos de uso para fracionamento de droga que estava no chão da residência. Relatou ainda que foi ele quem encontrou a porção menor de maconha apreendida nos autos, jogada pela janela, e as demais porções foram encontradas pelos outros policiais.

Desta feita, em consonância com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos dos policiais militares são meios de provas que ostentam idoneidade para embasar a condenação do apelante, não havendo que se falar em debilidade probatória. Nesta linha, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, as declarações dos policiais foram convergentes com as demais provas constantes dos autos. Portanto, revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Portanto, a sentença condenatória não merece ser reformada neste aspecto. E, sendo assim, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para o delito de posse para consumo pessoal, haja vista que a situação fática se amolda ao crime de tráfico de droga (ter em depósito), previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA
-
ESLEM PINHEIRO GAIA

Em homenagem ao efeito devolutivo do presente recurso e em consonância com o parecer do Ministério Público de segundo grau, passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao apelante ESLEM PINHEIRO GAIA.

Na primeira fase
, o Juízo
a quo
valorou negativamente apenas o vetor personalidade do agente, asseverando que é “
propensa a esse tipo de delinquência”.
Nesse sentido, entendo que a referida fundamentação é inidônea, uma vez que é vaga e imprecisa, não apontando dados concretos ou caracteres subjetivos do agente que possam levar à conclusão de que ele tem tendência a praticar delitos dessa natureza.

Portanto, neutralizo o vetor personalidade do agente. E redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, não há causas de aumento. No entanto, entendo que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que o único requisito não satisfeito, segundo o Juízo de primeiro grau foi o fato de o apelante ostentar em sua folha de antecedentes processos em andamento ao tempo do crime (ID-
16058016, fls. 02).

Nesse contexto, verifico que a decisão judicial primeva está em dissonância com o entendimento jurisprudencial. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema Repetitivo 1139) no sentido de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. Sendo assim, embora o apelante esteja figurando como réu em outras ações penais em curso, tal fato não pode ser utilizado como presunção que ele se dedica à atividade criminosa ou de qualquer forma obstar a aplicação da referida causa de diminuição.

Dessa forma, como o apelante ostenta primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço o “tráfico privilegiado”.

Ademais, alinhado à jurisprudência do STJ, aplico a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a aplicação da minorante em patamar inferior.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

V - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta. Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Portanto, fixo a pena em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelo apelante, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA-

RAINARA BRANDÃO DA COSTA

Na dosimetria da pena, em relação à apelante RAINARA BRANDÃO DA COSTA, o Juízo sentenciante reconheceu e aplicou a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em fração de 1/3 (um terço).

Nesse contexto, a defesa da apelante pleiteia a aplicação da referida causa de diminuição de pena em fração máxima de 2/3 (dois terços).

A pretensão defensiva merece acolhimento. Conforme já exposto linhas acima, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços”.

Portanto, aplico a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a aplicação da minorante em patamar inferior.

Dessa forma, na primeira fase, mantenho o
quantum
da pena-base fixado na sentença, qual seja, o patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição atinente o tráfico privilegiado, a qual aplico na fração de 2/3 (dois terços). Sendo assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, para manter a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas (ter em depósito), bem como reconhecer e aplicar a minorante do “tráfico privilegiado” em

fração máxima de 2/3 (dois terços), em relação a ambos os apelantes,

ESLEM PINHEIRO GAIA e RAINARA BRANDÃO DA COSTA, fixando suas penas definitiva em patamares idênticos de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, as quais substituo por penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, além do pagamento por ambos de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024